Tribunal: TJMT
Processo: 1011491-96.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011491-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), FABIANA PAULINO CAMPOS - CPF: 015.469.641-26 (AGRAVADO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), RONYCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 44.362.803/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO. CONTRATOS COLIGADOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em impugnação ao cumprimento de sentença, manteve sua responsabilidade solidária pela restituição de R$ 13.564,07 à consumidora, decorrente da rescisão de contratos de compra e venda de veículo, financiamento e seguro, com afastamento do excesso de execução quanto ao índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o agravante pode ser excluído da obrigação de restituição sob o argumento de falta de indicação expressa no dispositivo da sentença; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a responsabilidade solidária já reconhecida no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão proferido na fase de conhecimento reconhece de forma expressa a responsabilidade solidária do agravante, ao afirmar sua integração na cadeia de fornecimento e sua condição de destinatário do valor pago pela consumidora.

4.

A coisa julgada material impede a rediscussão da extensão subjetiva da condenação na fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC.

5.

A impugnação ao cumprimento de sentença não constitui via adequada para reabrir matéria já decidida de forma definitiva, sobretudo quanto à legitimidade e à responsabilidade das partes.

6.

A relação jurídica possui natureza de consumo e impõe responsabilidade objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

7.

A existência de contratos coligados faz com que a rescisão do contrato principal provoque a desconstituição dos contratos acessórios, o que vincula a instituição financeira à restituição dos valores.

8.

A discussão sobre o destino dos recursos pagos diz respeito às relações internas entre os fornecedores e não pode ser oposta ao consumidor para afastar a obrigação de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade solidária fixada em título judicial não admite rediscussão em sede de cumprimento de sentença. 2. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, sem influência de ajustes internos. 3. A rescisão de contratos coligados impõe a restituição dos valores por todos os fornecedores envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 507 e 508; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Votorantim S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da Execução de Título Judicial n.º 1000104-37.2024.8.11.0006, ajuizada por
Fabiana Paulino Campos.

O Juiz singular acolheu parcialmente a impugnação apenas para determinar o decote do excesso de execução decorrente da utilização indevida do índice IPCA e manteve a responsabilidade solidária do agravante pela restituição do valor principal de R$ 13.564,07 (treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), corrigido pelo INPC desde 16/11/2023, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

O agravante sustenta que a sentença condenatória não o alcançaria, pois o dispositivo fez referência genérica à "parte requerida" sem identificar nominalmente qual dos réus deveria efetuar a restituição.

Aduz que o boleto no valor de R$ 13.564,07 (treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), embora indicasse o
Banco Votorantim S.A.
como beneficiário, teria sido emitido pela corré
Ronycar Comércio de Veículos Ltda.
, e que o comprovante de pagamento apresentado pela autora aponta conta de titularidade da revendedora como destino dos recursos.

Argumenta que a solidariedade não se presume e que, inexistindo declaração expressa no título, o Cumprimento de Sentença não poderia ser dirigido contra si, cabendo-lhe apenas a parcela referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões no ID. 360942353.

Agravo Interno interposto pelo Agravante contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal, com reiteração dos argumentos expendidos nas razões do Agravo de Instrumento e pedido de atribuição do efeito suspensivo para sustar os atos executórios na ação principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Votorantim S.A.
contra a decisão que, ao julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a responsabilidade solidária do agravante pela obrigação de restituir à exequente
Fabiana Paulino Campos
o valor de R$ 13.564,07, corrigido monetariamente pelo INPC desde 16/11/2023 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Na ação de principal,
Fabiana Paulino Campos
ajuizou demanda indenizatória em virtude de
Ronycar Comércio de Veículos Ltda.
e do
Banco Votorantim S.A.
, com pedido de rescisão dos contratos de compra e venda de veículo, de crédito bancário e de seguro prestamista, além da restituição dos valores desembolsados.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, com determinação de rescisão de todos os contratos e condenação da "parte requerida" à restituição de R$ 13.564,07 (treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), sem indicar nominalmente qual dos réus responderia pela obrigação. O recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante foi desprovido.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título em relação ao agravante, com o retorno dos autos à ação principal para apuração de qual réu recebeu efetivamente o valor.

O recurso não merece provimento.

A questão central, a responsabilidade solidária do Banco Votorantim S.A. pela restituição dos valores pagos pela consumidora, já foi definitivamente resolvida nestes autos.

No acórdão que julgou os recursos de apelação, esta Câmara assentou:

"Quanto à restituição da quantia de R$ 13.564,07, quitada pela Autora mediante boleto bancário emitido em favor do Banco Votorantim, impõe-se a manutenção da condenação solidária das rés, conforme decidido em primeiro grau. Isso porque a instituição financeira foi a destinatária direta do valor pago e integra a cadeia de fornecimento vinculada ao negócio rescindido, razão pela qual deve responder pela devolução, juntamente com a vendedora, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito."

A tentativa de reabrir essa discussão na fase de execução encontra obstáculo intransponível na coisa julgada imutável, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil. O agravante integrou o polo passivo da ação de conhecimento, interpôs recurso de apelação e viu sua tese de ilegitimidade expressamente rejeitada por esta mesma Câmara. A impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para rediscutir a extensão subjetiva do título executivo.

Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, o Juiz singular assentou:

"A demanda versa sobre relação de consumo, na qual a responsabilidade entre os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Além disso, a sentença determinou expressamente a rescisão do contrato de crédito bancário firmado com a instituição financeira. Sendo os contratos coligados, o desfazimento do negócio principal (compra e venda) importa na rescisão do acessório (financiamento), vinculando o banco à obrigação de retorno das partes ao estado anterior. Portanto, a 'parte requerida' mencionada no dispositivo engloba ambos os réus condenados, que respondem solidariamente pela dívida."

Esse entendimento merece integral confirmação.

O argumento sobre o destino dos recursos, se a conta de recebimento do boleto era de titularidade da revendedora, é questão que, a rigor, diz respeito às relações internas entre o agravante e a Ronycar. Não pode ser oposta à consumidora para retardar o cumprimento de obrigação já reconhecida, sob pena de transferir ao consumidor os riscos da organização interna da cadeia de fornecimento, em afronta ao sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026